Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-26.2018.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002496-26.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEMIR DE SOUZA - CPF: 568.589.901-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO AMORIM DA SILVA - CPF: 063.209.941-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO POR FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA APTOS A ATESTAREM A RESPONSABILIDADE DO AGENTE E A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RÉU – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 –

CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais, corroborados que estão pelos demais elementos coligidos ao feito, prestam-se plenamente a denotar o desiderato mercantil das drogas ilícitas apreendidas com o apelante e, portanto, são aptos a respaldar a prolação do édito condenatório, mesmo porque, não se descuida que a prova oral colhida durante a fase instrutória coaduna-se ainda com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual tampouco cabe acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Sentença condenatória mantida. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDEMIR DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0002496-26.2018.811.0022 – cód. 72525, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172416211, e subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pretende a
absolvição

do crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que inexistem provas suficientes para legitimar o desfecho condenatório, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação

da conduta
para o delito de posse de drogas para consumo

próprio.
Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 172416216, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 174284678, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 17/08/2018, por volta das 10h00min, na Escola Estadual 07 de Setembro, situada na Rua Emília Costa Prado, n.º 272, no distrito de Nova Galiléia, Comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
VALDEMIR DE SOUZA
, vulgo “Barriga”, envolvendo o adolescente
Gustavo Amorim da Silva
, foi flagrado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar
, mantendo em depósito porções de substância análoga à maconha
e
cultivando pés de
Canabis sativa L
, totalizando
1,30g
(um grama e trinta centigramas).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada por Neuzeli Alves de Lira, coordenadora da Escola Estadual 07 de Setembro, após uma porção de maconha ter sido encontrada na posse do adolescente
Gustavo
; tendo uma guarnição se deslocado até o local.

Inquirido pelos agentes de segurança pública, o menor relatou que a pessoa de
VALDEMIR
lhe entregou a porção de maconha a pedido de um amigo, o qual efetuaria o pagamento posteriormente; ressaltando, outrossim, que o denunciado frequentemente levava entorpecentes para as imediações do colégio.

Realizadas algumas diligências, a polícia logrou encontrar
VALDEMIR
que, após ser indagado pelos agentes estatais, confessou que possuía mais drogas em sua residência; e, com efeito, realizado o procedimento de busca domiciliar, foram apreendidas outras porções de maconha e, no quintal da casa, encontrados 03 (três) pés de
Cannabis sativa L
, além da quantia de R$8,50 (oito reais e cinquenta centavos) em espécie.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da denúncia e na sua condenação como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
com a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da mesma Lei
; contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de narcotráfico
, secundado pelo pleito desclassificatório para a conduta de posse de drogas para consumo próprio:

A
materialidade do crime

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 172415404, pág. 01/04), dos laudos preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 172415404, págs. 24/25 e ID 172416163); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De outra banda, denota-se que,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu em ambas as fases da persecução criminal
, existem provas suficientes e aptas a implicar
VALDEMIR DE SOUZA
no comércio malsão e a respaldar a sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que foi abordado e preso em flagrante justamente enquanto cultivava alguns pés de
Cannabis sativa L
e
guardava
/
tinha em depósito

03 (três) porções de maconha, sendo que a finalidade comercial do entorpecente e de entrega ao consumo de terceiros restou confirmada
na etapa judicial
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir do depoimento prestado pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, as testemunhas
Elizeu Lucas Ribeiro da Costa
e
Grauciano Bispo Gomes
confirmaram
em juízo
que são policiais militares e que, na data fatídica, foram acionados pela coordenadora da Escola 7 de Setembro, situada na Vila Galiléia, após um dos estudantes [
Gustavo Amorim da Silva
]
ser flagrado portando uma porção pequena de substância análoga à maconha; e, deveras, chegando ao local, atestaram
“pelo odor e consistência”
que a substância aparentava ser
Cannabis sativa L
.

Os depoentes prosseguiram esclarecendo que, ao questionarem o menor sobre a substância ilícita encontrada consigo, este teria lhes dito que pegou o entorpecente com o indivíduo conhecido como “Sr. Barriga” em um campo de futebol que fica ao lado do colégio, bem assim, que entregaria a porção de estupefaciente para outro jovem, que residia no mesmo assentamento rural; tendo
Gustavo
informado aos agentes de segurança pública que o vulgo “Barriga” tratava-se da pessoa de
VALDEMIR DE SOUZA
, ora apelante.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço de
VALDEMIR
, tendo os agentes policiais aguardado a chegada do réu em frente ao imóvel. Realizada a abordagem, o réu negou ter sido o responsável por entregar o papelote de maconha ao adolescente
Gustavo
, contudo, confessou ser usuário de drogas, bem assim,
afirmou que possuía outras porções de entorpecentes no interior de sua residência, as quais foram devidamente entregues aos policiais
– que, a após uma rápida busca realizada no imóvel, lograram encontrar no quintal
“alguns pezinhos de maconha escondidos entre outras plantas”
.

Os agentes públicos relataram, outrossim, que foram informados por professores da Escola 07 de Setembro que o réu era conhecido na região, visto que levava drogas com frequência para as imediações do colégio, bem como, que
“o Barriga ficava perambulando pelos portões da escola ... e não era bem-visto na região justamente pelo histórico de ser usuário de drogas”
(ID 172416198).

Curial ressaltar também que ao responder uma das questões suscitadas pelo membro do
Parquet
durante a solenidade instrutória, o declarante
Grauciano Bispo Gomes
afirmou de forma firme e coerente que o adolescente
Gustavo Amorim da Silva
manteve a mesma versão desde o início das diligências investigativas e, em momento nenhum mostrou-se contraditório ou inseguro sobre s fatos, tendo apontado
VALDEMIR DE SOUZA
como sendo o vulgo “Barriga”, responsável por lhe entregar a porção de narcótico.

Neste ponto, consigno
que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ – HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Além disso, verifica-se que a versão apresentada pelos agentes de segurança pública sob o crivo do contraditório encontra sintonia com o relato extrajudicial do adolescente
Gustavo Amorim da Silva
que,
além de ter narrado com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos
(ID 172415494, págs. 09/10),
reconheceu pessoalmente o ora apelante como sendo aquele que lhe entregou a porção de narcótico na data fatídica e pediu que a repassasse a outro menor
, consoante se observa do documento anexado no ID 172415494 – págs. 39/45.

E muito embora a i. Defesa afirme que o adolescente não foi inquirido na etapa judicial, é sabido que
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Não bastasse, a autoria do ora insurgente pelo tráfico ilícito de drogas encontra respaldo, ainda, nas
peculiaridades do caso concreto às quais alude o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, o laudo pericial coligido nos autos
atesta que foram apreendidos em poder do réu
1,30g (um grama e trinta centigramas) de maconha
, de modo que, embora não se apresente vultosa a quantidade da droga, chama a atenção a
forma de acondicionamento
, pois estava fracionada e embalada em porções individuais
prontas para a comercialização
e desacompanhadas de qualquer petrecho, o que não é compatível com a atitude de mero consumidor de entorpecentes, principalmente de maconha, cuja natureza perecível enseja que o usuário embale e prepare o cigarro no momento em que vai consumi-lo.

Outrossim,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também indicam a destinação comercial desta
, pois ao que se dessume dos autos, o réu utilizou o adolescente
Gustavo
como uma espécie de “entregador” dos narcóticos por ele comercializados, na medida em que conforme narrado pelo próprio menor, a porção de maconha apreendida consigo tinha como destinatário um terceiro indivíduo, também menor de idade, que residia no mesmo assentamento rural que
Gustavo
.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
,
as condições pessoais do apelante
por certo não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que possui outros procedimentos criminais contra si, igualmente por delitos de tóxicos
.

Por derradeiro, friso que, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com a finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
guardava
e
tinha em depósito
psicotrópicos de uso proscrito no país, além disso, cultivava pés da planta
Cannabis sativa L
,
subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio malsão a fim de sustentar o próprio vício.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n.º 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do réu
, mediante a produção de testemunho judicial que o implica na prática delitiva, certamente que
incumbia à defesa colacionar elementos que atestassem não a inocência do réu
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
, o que não ocorreu,
prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foram eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição
.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
com todas as elementares que lhe são inerentes, inclusive com a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. VI da mesma Lei, que diz respeito ao envolvimento de menor na prática do comércio malsão; a inviabilizar o acolhimento tanto da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa, quanto do pleito subsidiário de desclassificação da conduta.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
, bem como a
classificação típico-jurídica em que incursionado o condenado
.

Prequestionamento

Nas razões recursais, o apelante prequestiona os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e do
in dubio pro reo
, além dos artigos 1.º, III e 5.º, XI e LVII, da Constituição Federal; o art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; e os artigos 33,
caput
e 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDEMIR DE SOUZA
, mantendo intacta a sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0002496-26.2018.811.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023